Tribunal: STF
Processo: HC 198081
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de pedido de extensão da decisão proferida no Doc. 6 formulado em favor de José Antônio de Jesus (Doc. 13).
    Afirma o requerente figurar no polo passivo de duas ações penais deflagradas perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba (5054186-89.2017.404.7000 e 5021793-77.2018.404.7000), nas quais responde pela prática de “crimes de corrupção passiva e lavagem de ativos supostamente consumados enquanto exercia a função de gerente regional de dutos e terminais Norte-Nordeste da empresa TRANSPETRO”.
    Assevera que, objetivamente, sua situação é a mesma tratada nestes autos, bem como naquela deliberada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da PET 8.090, oportunidades nas quais declarou-se a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.
    Informa que as ações penais deflagradas em seu desfavor perante o aludido Juízo “são desmembramentos do Inquérito 4215”, pontuando que as imputações têm por origem termos de depoimento prestados pelos colaboradores da justiça Nelson Cortonese Maramaldo e Luiz Fernando Nave Maramaldo, homologados nos autos da PET 6.302, os quais foram enviados à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba após cisão e desmembramento em relação aos não detentores de foro por prerrogativa no Supremo Tribunal Federal.
    Defende que a incompetência do referido Juízo foi arguida desde a origem, sob o argumento de que “todas as imputações diziam respeito a contratos firmados na sede da estatal, no Estado do Rio de Janeiro, e executados na sede regional da empresa em Salvador, Bahia, e, se muito, tratavam de supostos casos de corrupção ocorridos em São Paulo”.
    Por tais razões, requer sejam-lhe estendidos os efeitos da ordem de habeas corpus concedida nestes autos, declarando-se a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento das Ações Penais n. 5054186-89.2017.404.7000 e 5021793-77.2018.404.7000. Alternativamente, na hipótese de inadequação da via, pugna pela concessão de habeas corpus de ofício.
    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da pretensão (Doc. 35), diante do não “preenchimento do requisito da identidade da relação jurídica”.
    É o relatório. Decido.
    2. O pedido de extensão não comporta conhecimento. 
    Nos termos do artigo 580 do CPP, “no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros” (destaquei).
    A ordem de habeas corpus concedida nestes autos teve como beneficiários Germán Efromovich e José Efromovich, reconhecendo-se a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento da Ação Penal n. 5045966-97.2020.4.04.7000, na qual são acusados da prática de crimes de corrupção ativa e lavagem de capitais no contexto de contratos celebrados entre o EISA-Estaleiro Ilha S.A e a Petrobras Transportes S/A – Transpetro.
    Nos termos da legislação pátria, a extensão dessa decisão ao ora peticionante não é cabível, pois este não é corréu na ação penal que originou o presente habeas corpus. Em verdade, o requerente responde a ações penais diversas, sendo-lhe imputados crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais em contratações celebradas pela Transpetro com as sociedades empresárias Meta Manutenção e Instalações Industriais e NM Engenharia (Ações Penais ns. 5021793-77.2018.404.7000 e 5054186-89.2017.404.7000, respectivamente).
    Nesse cenário, vale ressaltar ser o habeas corpus processo de natureza subjetiva. Portanto, ressalvada a hipótese de extensão da ordem deferida a corréu, a impetração não beneficia parte estranha à relação processual, razão pela qual a via eleita revela-se inadequada ao deferimento da pretensão.
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto.
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento do pedido de extensão, a Corte tem admitido a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    Nesse sentido:
    EMENTA: Questão de Ordem na Extensão em Extensão na Medida Cautelar no Habeas Corpus. 2. Pedido de extensão de WELINGTON CORREA DA COSTA dos efeitos da decisão que deferiu medida liminar em favor do paciente LYDIO DA HORA SANTOS no HC no 87.164-RJ, na forma do art. 580 do CPP. 3. Superveniência de decisão de mérito no HC no 87.164-RJ, com deferimento da ordem pela 2ª Turma. 4. Em hipótese de constrangimento ilegal no curso da ação penal em razão do excesso de prazo, há de se considerar a influência do comportamento processual do réu e de sua defesa para o transcurso do lapso temporal da instrução penal. 5. Ausência de plausibilidade jurídica do pedido de extensão. No caso, não se caracteriza o constrangimento ilegal por parte do Superior Tribunal de Justiça no curso do HC no 43.119-RJ tendo em vista que o retardamento do julgamento vincula-se à diligência probatória adotada com anuência do requerente. Não obstante, o tema "excesso de prazo" não foi suscitado no habeas em tramitação perante o STJ. 6. Em princípio, seria o caso de não conhecimento da ordem. Todavia, o lapso temporal transcorrido na instrução do processo, sem julgamento sequer da 1ª instância, impõe o reconhecimento de excesso de prazo em função do fato de que o requerente estaria preso preventivamente há mais de 1 ano e 5 meses. 7. Não conhecimento do pedido de extensão e deferimento de ofício da ordem de habeas corpus em favor do requerente por excesso de prazo da prisão preventiva, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP (HC 87164 MC-extensão-extensão-QO, Rel.: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2006)
    EMENTA Pedido de extensão em habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. Custódia que se arrasta desde 10/7/09. Dilação processual injustificada não imputável à defesa do paciente. Alegada identidade de situação. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Pedido supervenientemente deferido pelo juízo de origem, condicionado, porém, à prestação de fiança pelo ora requerente. Prejudicialidade do pedido de extensão. Ocorrência, contudo, de flagrante constrangimento ilegal. Concessão de ordem de ofício. 1. Sob o argumento de que se encontra em situação idêntica à do paciente em favor de quem foi concedida ordem de ofício - para que o juízo de origem substituísse a sua segregação cautelar por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal -, busca o requerente, nos moldes do preceituado no art. 580 do mesmo codex, a extensão dos efeitos daquela decisão em seu favor. 2. Por informação complementar prestada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Cáceres/MT, estendeu aquele juízo ao requerente e outros corréus os efeitos da decisão implementada pela Suprema Corte em favor de Thiago de Araújo Moreira, com o adendo de fiança variável entre R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00. Pedido de extensão prejudicado. 3. Não se verifica, na decisão judicial que estabeleceu fiança em favor do requerente, qualquer justificativa no tocante ao valor fixado a título de contracautela, que, ao que parece, foi estabelecida apenas com base na gravidade abstrata do crime, bem como na aventada periculosidade dos agentes (sem qualquer indicação de elemento concreto nesse sentido). Inadmissibilidade. 4. Ordem concedida, de ofício, para sustar essa exigência. (HC 114711 Extn, Rel.: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013)
    No caso dos autos, sustenta o requerente não existir, nas imputações que lhe foram atribuídas nos autos das Ações Penais ns. 5021793-77.2018.404.7000 e 5054186-89.2017.404.7000, “nenhum elemento capaz de atrair a competência da jurisdição da capital paranaense”, aduzindo a inexistência de circunstâncias aptas a configurar quaisquer das causas de modificação da competência previstas no art. 76 do Código de Processo Penal que justifiquem o afastamento da regra prevista no art. 70 do mesmo diploma legal.
    As alegações declinadas no requerimento sob análise têm suporte em precedente exarado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento da PET 8.090 AgR, em 8.9.2020, no qual restei vencido e acompanhado pela eminente Ministra Cármen Lúcia, prevalecendo a compreensão externada pelo Redator designado para o acórdão, o Ministro Gilmar Mendes, à qual aderiu o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, proclamando-se, diante do empate verificado, o resultado favorável à pretensão deduzida pelos então agravantes.
    No aludido feito, cuidava-se de insurgência manifestada por Romero Jucá Filho e Valdir Raupp de Matos contra decisão proferida nos autos do INQ 4.215, de minha relatoria, por meio da qual, por causa superveniente, foi reconhecida a incompetência do Supremo Tribunal Federal para a continuidade da supervisão das investigações, determinando-se a remessa do caderno investigativo à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.
    Destaca-se que o objeto de apuração do INQ 4.215 é circunscrito aos supostos ilícitos cometidos no contexto do apoio político necessário à manutenção de Sérgio Machado na Presidência da Transpetro S/A, subsidiária integral da Petrobras S/A que teria suportado a violação, ocasionada pelas condutas atribuídas aos ali investigados, a bens jurídicos penalmente tutelados.
    Na ocasião o eminente Ministro Gilmar Mendes, redator para o acórdão exarado pela Segunda Turma no julgamento da PET 8.090 AgR, considerando que a competência por conexão da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba é circunscrita a delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A, conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem no INQ 4.130, assentou que “os crimes investigados estão relacionados com fatos ocorridos na Transpetro, e não na Petrobras” (fl. 262, da PET 8.090), distinção que motivou a declaração de incompetência do aludido juízo onde originariamente se processam as causas penais atinentes à denominada “Operação Lava Jato”.
    Embora vencido na aludida assentada, como já consignado, verifico que as circunstâncias fáticas que motivaram a definição da incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba nos autos da PET 8.090 AgR são reproduzidas neste requerimento, constatação que torna imperiosa a aplicação do mesmo entendimento ao caso, em observância aos primados da isonomia e da segurança jurídica e respeito à colegialidade.
    Com efeito, conforme se extrai de cópias das denúncias que deram origem às Ações Penais ns. 5021793-77.2018.4.04.7000 (Doc. 14) e 5054186-89.201.4.04.7000 (Doc. 16), as condutas delituosas atribuídas ao requerente foram praticadas em detrimento da Transpetro S/A, cuidando-se de vítima distinta daquela para a qual firmou-se, por conexão, a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.
    Por oportuno, colaciono a síntese das imputações:
    “(...)
    Em datas não precisadas, entre meados de fevereiro e dezembro de 2009, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO, então Gerente de Suporte Técnico de Dutos e Terminais NorteNordeste da TRANSPETRO, solicitou, para si e para integrantes dos Partidos dos Trabalhadores, vantagem indevida de BEHNAM, executivo da META MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, em razão do contrato ‘Serviços de reparo do Gasoduto GARSOL – URUCÚ UN/MA à TESOL UN/MA DN 18’ e ORSOL 14’, em Parada Programada’ e aditivos, firmados entre a META e a TRANSPETRO, no importe aproximado de 8% do valor do contrato. 
    Por sua vez, BEHNAM em razão dos contratos que a META mantinha na TRANSPETRO e dos aditivos e licitações de interesse da empresa na estatal, negociou com JOSÉ ANTÔNIO e, ao final, ofereceu e prometeu vantagens indevidas para o Gerente de Suporte Técnico de Dutos e Terminais Norte-Nordeste da TRANSPETRO, no importe de aproximadamente 8% do contrato ‘Serviços de reparo do Gasoduto GARSOL – URUCÚ UN/MA à TESOL UN/MA DN 18’ e ORSOL 14’, em Parada Programada’ e aditivos, e seus aditivos, para que o então gerente praticasse atos de ofício, comissivos e omissivos, que garantissem a boa execução do contrato da META na subsidiária da PETROBRAS. JOSÉ ANTÔNIO, aceitou a promessa e recebeu vantagens indevidas, no importe de R$ 2.325.000,00 (dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais), pagas por BEHNAM. 
    Em consequência da promessa e da vantagem indevida recebida, JOSÉ ANTÔNIO efetivamente praticou atos de ofício, comissivos e omissivos, no interesse da META MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, para boa execução dos contratos, inclusive mediante encaminhamentos internos de formulação de aditivos e atendimento de outras demandas, bem como prevenção e remoção de obstáculos que poderiam de alguma forma atingir negativamente o fluxo financeiro dos contratos da META, suas execuções e novas contratações, inclusive mediante omissão em fiscalizações (FATOS 01 e 02).
    Consumados os crimes antecedentes, BEHNAM e JOSÉ ANTÔNIO, entre 01 de setembro de 2009 e 06 de junho de 2011, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de dinheiro, por 9 (nove) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no montante de R$ 2.325.000,00 (dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais), por meio de 9 (nove) repasses de valores sub-reptícios, provenientes da META, em proveito de JOSÉ ANTÔNIO, por interposição da pessoa jurídica JRA TRANSPORTES (FATO 03).
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, tanto pela NM ENGENHARIA13 quanto pela META14, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ANTÔNIO15 e ANA VILMA, entre si ajustados, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 11 (onze) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mediante fracionamento dos valores, em onze transferências bancárias, todas realizadas no dia 09/09/2010, em favor de ANA VILMA, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 04). 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, tanto pela NM ENGENHARIA, quanto pela META, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ANTÔNIO e ANA VILMA, entre si ajustados, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 4 (quatro) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), mediante fracionamento dos valores, em quatro transferências bancárias, todas realizadas no dia 06/10/2010, em favor de ANA VILMA, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 05). 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, tanto pela NM ENGENHARIA, quanto pela META, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ANTÔNIO17 e ANA VILMA, entre si ajustados, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 41 (quarenta e uma) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mediante fracionamento dos valores, em 41 transferências bancárias, todas inferiores a R$ 5.000,00 e realizadas no mesmo dia 27/10/2010, em favor de ANA VILMA, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 06). 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, tanto pela NM ENGENHARIA, quanto pela META, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ANTÔNIO18 e ANA VILMA, entre si ajustados, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 41 (quarenta e uma) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mediante fracionamento dos valores, em quarenta e uma transferências bancárias, todas inferiores a R$ 5.000,00 e realizadas no mesmo dia 28/10/2010, em favor de ANA VILMA, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 07). 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, tanto pela NM ENGENHARIA, quanto pela META, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ANTÔNIO19 e ANA VILMA, entre si ajustados, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 62 (sessenta e duas) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 300.000,20 (trezentos mil reais e vinte centavos), mediante fracionamento dos valores, em sessenta e duas transferências bancárias, todas inferiores a R$ 5.000,00 e realizadas no mesmo dia 29/10/2010, em favor de ANA VILMA, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 08). 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, tanto pela NM ENGENHARIA, quanto pela META, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ANTÔNIO20 e ANA VILMA, entre si ajustados, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 31 (trinta e uma) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mediante fracionamento dos valores, em 31 (trinta e uma) transferências bancárias, todas inferiores a R$ 5.000,00 e realizadas no mesmo dia 01/11/2010, em favor de ANA VILMA, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 09). 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, tanto pela NM ENGENHARIA, quanto pela META, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ANTÔNIO21 e ANA VILMA, entre si ajustados, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 21 (vinte e uma) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante fracionamento dos valores, em vinte e uma transferências bancárias, todas inferiores a R$ 5.000,00 e realizadas no mesmo dia 04/01/2011, em favor de ANA VILMA, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 10). 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, tanto pela NM ENGENHARIA, quanto pela META, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ANTÔNIO22 e ANA VILMA, entre si ajustados, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 20 (vinte) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 96.500,00 (noventa e seis mil e quinhentos reais), mediante fracionamento dos valores, em vinte transferências bancárias, todas inferiores a R$ 5.000,00 e realizadas no mesmo dia 08/08/2011, em favor de ANA VILMA, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 11)”. (Doc. 14)
    “Em datas não precisadas, entre meados de junho e julho de 2009 e 11 de março de 2014, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO, então Gerente de Suporte Técnico de Dutos e Terminais NorteNordeste da TRANSPETRO, solicitou, para si e para integrantes dos Partidos dos Trabalhadores, vantagem indevida de LUIZ MARAMALDO, executivo da NM ENGENHARIA, por 63 (sessenta e três) vezes em razão de licitações e contratos firmados entre a NM ENGENHARIA e a TRANSPETRO, no importe de 1% do valor dos contratos. Por sua vez, LUIZ MARAMALDO em razão dos contratos que a NM ENGENHARIA mantinha na TRANSPETRO e dos aditivos e licitações de interesse da empresa na estatal, negociou com JOSÉ ANTONIO e, ao final, ofereceu e prometeu vantagens indevidas para o Gerente de Suporte Técnico de Dutos e Terminais Norte-Nordeste da TRANSPETRO, no importe de 0,5% das avenças e aditivos, para que este praticasse atos de ofício, comissivos e omissivos, que garantissem a boa execução dos contratos da NM ENGENHARIA na subsidiária da PETROBRAS. JOSÉ ANTÔNIO, aceitou a promessa e recebeu vantagens indevidas, por 63 (sessenta e três) vezes, em razão de 49 (quarenta e nove) contratos e 14 (quatorze) aditivos, no importe de R$ 7.505.500,00 (sete milhões, quinhentos e cinco mil e quinhentos reais), pagas por LUIZ MARAMALDO. 
    Em consequência da promessa e da vantagem indevida recebida, JOSÉ ANTÔNIO efetivamente praticou atos de ofício, comissivos e omissivos, no interesse da NM ENGENHARIA para boa execução dos contratos, inclusive mediante encaminhamentos internos de formulação de aditivos e atendimento de outras demandas, bem como prevenção e remoção de obstáculos que poderiam de alguma forma atingir negativamente o fluxo financeiro dos contratos da NM ENGENHARIA, suas execuções e novas contratações, inclusive mediante omissão em fiscalizações. (FATOS 01 e 02) 
    LUIZ MARAMALDO, JOSÉ ANTÔNIO e JOSÉ ROBERTO, entre 30 de setembro de 2009 e 13 de setembro de 2011, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de dinheiro, por 24 (vinte e quatro) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no montante de R$ 3.860.000,00 (três milhões, oitocentos e sessenta mil reais), por meio de 24 (vinte e quatro) repasses de valores sub-reptícios, provenientes da NM ENGENHARIA, em proveito de JOSÉ ANTÔNIO, por interposição da pessoa jurídica JRA TRANSPORTES. (FATO 03) 
    LUIZ MARAMALDO, JOSÉ ANTÔNIO e ADRIANO CORREIA, entre outubro de 2011 e março de 2014, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de dinheiro, por 31 (trinta e uma) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no montante de R$ 3.645.500,00 (três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), por meio de 31 (trinta e um) repasses7 de valores sub-reptícios, provenientes da NM ENGENHARIA, em proveito de JOSÉ ANTÔNIO, por interposição da pessoa física ADRIANO CORREIA e da pessoa jurídica QUEIROZ CORREIA LTDA. (FATO 04) 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, pela NM ENGENHARIA, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ROBERTO e JOSÉ ANTÔNIO, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 11 (onze) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mediante fracionamento dos valores, em onze transferências bancárias, todas realizadas no dia 09/09/2010, em favor de ANA VILMA FONSECA DE JESUS, esposa de JOSÉ ANTÔNIO, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 05). 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, pela NM ENGENHARIA, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ROBERTO e JOSÉ ANTÔNIO, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 4 (quatro) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), mediante fracionamento dos valores, em quatro transferências bancárias, todas realizadas no dia 06/10/2010, em favor de ANA VILMA FONSECA DE JESUS, esposa de JOSÉ ANTÔNIO, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 06).
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, pela NM ENGENHARIA, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ROBERTO e JOSÉ ANTÔNIO, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 41 (quarenta e uma) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mediante fracionamento dos valores, em 41 transferências bancárias, todas inferiores a R$ 5.000,00 e realizadas no mesmo dia 27/10/2010, em favor de ANA VILMA FONSECA DE JESUS, esposa de JOSÉ ANTÔNIO, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 07). 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, pela NM ENGENHARIA, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ROBERTO e JOSÉ ANTÔNIO, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 41 (quarenta e uma) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mediante fracionamento dos valores, em quarenta e uma transferências bancárias, todas inferiores a R$ 5.000,00 e realizadas no mesmo dia 28/10/2010, em favor de ANA VILMA FONSECA DE JESUS, esposa de JOSÉ ANTÔNIO, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 08). 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, pela NM ENGENHARIA, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ROBERTO e JOSÉ ANTÔNIO, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 62 (sessenta e duas) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 300.000,20 (trezentos mil reais e vinte centavos), mediante fracionamento dos valores, em sessenta e duas transferências bancárias, todas inferiores a R$ 5.000,00 e realizadas no mesmo dia 29/10/2010, em favor de ANA VILMA FONSECA DE JESUS, esposa de JOSÉ ANTÔNIO, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 09). 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, pela NM ENGENHARIA, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ROBERTO e JOSÉ ANTÔNIO, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 39 (trinta e nove) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), mediante fracionamento dos valores, em 39 (trinta e nove) transferências bancárias, todas inferiores a R$ 5.000,00 e realizadas no mesmo dia 01/11/2010, em favor de ANA VILMA FONSECA DE JESUS8 e de VANESSA FONSECA FONECA DE JESUS9 , respectivamente, esposa e filha de JOSÉ ANTÔNIO, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 10). 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, pela NM ENGENHARIA, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ROBERTO e JOSÉ ANTÔNIO, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 21 (vinte e uma) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante fracionamento dos valores, em vinte e uma transferências bancárias, todas inferiores a R$ 5.000,00 e realizadas no mesmo dia 04/01/2011, em favor de ANA VILMA FONSECA DE JESUS, esposa de JOSÉ ANTÔNIO, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 11). 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, pela NM ENGENHARIA, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ROBERTO e JOSÉ ANTÔNIO, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada na conduta de lavagem de ativos, por 10 (dez) vezes, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no importe de R$ 40.000,55 (quarenta mil reais e cinquenta e cinco centavos), mediante fracionamento dos valores, em dez transferências bancárias, todas inferiores a R$ 5.000,00 e realizadas no mesmo dia 11/07/2011, em favor de VANESSA FONSECA DE JESUS, filha de JOSÉ ANTÔNIO, com intuito de evitar a identificação e comunicação de operações suspeitas pelas instituições financeiras ao COAF (FATO 12). 
    Consumados os crimes antecedentes e após o repasse dos valores espúrios, pela NM ENGENHARIA, para a conta bancária da JRA TRANSPORTES, JOSÉ ROBERTO e JOSÉ ANTÔNIO, de modo consciente e voluntário, e de forma reiterada